Tribunal: TJDFT
Processo: 0752674-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0752674-39.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDIVALDO MENDES DA SILVA IMPETRANTE: DELCIO GOMES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado DELCIO GOMES DE ALMEIDA em favor de EDIVALDO MENDES DA SILVA, ora paciente, preso preventivamente, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. No presente writ, alega o impetrante, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar da paciente. Em consulta à ação penal de origem (Processo n. 0708175-64.2023.8.07.0001), verifica-se que foi proferida sentença condenando o paciente, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1000 (um mil) dias-multa, à razão mínima (ID 183781718). Na mesma oportunidade, foi negado, ao acusado, o direito de recorrer em liberdade porque presentes as razões determinantes da prisão cautelar. Desta forma, como a impetração se fundamenta na ilegalidade da prisão por excesso de prazo para a prolação de sentença, houve a perda superveniente do objeto, configurando-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO PREJUDICADO EM RELAÇÃO À ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE NOVO TÍTULO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A superveniência de sentença penal que condenou o agravante 13 anos, 11 meses e 18 dias de reclusão pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, II e v, § 2o - A, I, na forma do art. 70, todos do CP, negando ao réu o direito de recorrer em liberdade, implica a falta de interesse recursal em relação à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. 2. A Quinta Turma desta Corte sedimentou a orientação de que a sentença condenatória que mantém a prisão cautelar do réu somente constitui novo título judicial se agregar novos fundamentos, com base no art. 312 do Código de Processo Penal. (...) (AgRg no RHC n. 179.386/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal, bem como no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Retire-se de pauta de julgamento. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. I. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador